Tribunal: TCU
Processo: 014.933/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Participação de agente público na habilitação e concessão indevida do benefício previdenciário no 41/136.104.284-0, em favor de CLÁUDIA DE PAULA COSTA, com prejuízo aos cofres públicos, conforme provas colhidas nos autos do Processos Administrativo Disciplinar no 35239.000016/2019-21, através da alteração indevida de informações nos cadastros corporativos do INSS. (no da TCE no sistema: 2465/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2047/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Elizabeth Maria Curupana, servidora pública federal, em decorrência das irregularidades apuradas no Processo Administrativo Disciplinar no 35239.000016/2019-21, consistentes na habilitação e concessão indevida do benefício previdenciário de aposentadoria por idade no 41/136.104.284-0, de titularidade de Cláudia de Paula Costa, mediante inserção e validação de informações falsas ou desprovidas de lastro probatório nos sistemas corporativos do INSS, notadamente quanto a vínculos empregatícios, períodos de atividade rural e demais dados determinantes para o reconhecimento do direito ao benefício, condutas que resultaram em pagamentos indevidos e prejuízo aos cofres da Previdência Social. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a data do último pagamento irregular do benefício previdenciário no 41/136.104.284-0, em 6/9/2010 e a emissão do Relatório de Monitoramento Operacional de Benefícios - MOB, em 1/6/2016, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.933/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elizabeth Maria Curupana (XXX.844.199-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Ponta Grossa/pr - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.